Tribunal: TJDFT
Processo: 0006650-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006650-87.2020.8.07.0003 RECORRENTE: VALDOMIRO FERREIRA ALVES JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DAS AUTORIAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Inviável a absolvição pelo crime de latrocínio, pois comprovado pelas filmagens do local e pelos depoimentos das testemunhas e informantes, que os três réus, agindo em comunhão de desígnios e em concurso de agentes, tentaram subtrair, em proveito do grupo, o veículo pertencente à vítima, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e violência física, consistente em disparos de arma de fogo, que resultaram na morte da vítima, sendo presos em flagrante delito no veículo utilizado de apoio no crime, com a ré na condução e um dos agentes baleado. 2. Não há de se falar em legítima defesa, pois demonstrado que dois réus entraram na residência da vítima, um deles com a arma em punho, mandaram todos ficarem quietos e já efetuaram um disparo, que justificou a reação da vítima, também com arma de fogo, resultando da troca de tiros no falecimento do ofendido e alvejamento de um dos réus. 3. Inviável a pretensão de desclassificação da conduta para o crime de homicídio, pois demonstrado que a ação dos réus foi direcionada à subtração do veículo da vítima, que acabou sendo morta pelos disparos de arma de fogo efetuados por um deles. 4. O coautor responde pelo delito de latrocínio, ainda que não seja responsável pela violência contra a vítima, se ciente do uso de arma para a subtração do bem, caso em que assume o risco pelo evento mais grave. 5. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas podem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período desde o cumprimento ou extinção da pena. 6. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em “bis in idem”. 7. Recursos desprovidos. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo que para fins de fixação da pana-base, é indevida a incidência da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista para cada circunstância judicial valorada negativamente. Argumenta que a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas para o tipo penal incriminador, é a havida como ideal pela Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 59, do CP, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.013.622/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a incidência da fração de 1/6 (um sexto) para o incremento da pena-base, para cada circunstancia judicial aferida em prejuízo do réu, está em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 317-A, CAPUT, C/C 226, II, DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. QUANTUM DE AUMENTO. REDUÇÃO PARA UM SEXTO. 1. Constitui fundamento válido para a valoração negativa das consequências do crime o fato de que o delito gerou sequelas emocionais na vítima – ganho de peso, necessidade de internação para tratamento psicológico etc. –, sendo que, a pretendida revisão do julgado, acerca da efetiva ocorrência, na espécie, das mencionadas consequências do crime ensejaria indevido revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Quanto à proporcionalidade do aumento da pena-base, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, o aumento da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta, o que não ocorre na hipótese. 3. Provimento do agravo regimental. Provimento parcial do recurso especial a fim de reduzir a condenação do apenado para 14 anos de reclusão. (AgRg no REsp n. 1.954.683/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029